Tribunal: STF
Processo: ARE 1411206
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR FORA DE SERVIÇO CONTRA MILITAR FORA DE SERVIÇO E POR MOTIVOS PESSOAIS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia.



O caso



    2. Consta do processo que, em 24.2.2010, o Ministério Público Militar denunciou o recorrente Olson dos Santos Pardo pela prática de crime de homídio qualificado, tipificado nos incs. I e IV do § 2º do art. 205 do Código Penal Militar (e-doc. 2).



    3. O juízo da Vara de Auditoria Militar da comarca de Salvador/BA, em 6.11.2015, “julgo[u] improcedente a denúncia, e absolv[eu] o Réu, SD PM OLSON DOS SANTOS PARDO, Mat. 30.214.473-0, nestes autos qualificado, da imputação contida na denúncia, com fundamento no art. 439, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal Militar” (e-doc. 15).



    4. Em 14.11.2019, no julgamento da Apelação n. 0157027-19.2009.8.05.0001/BA, interposta pelo Ministério Publico, a Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, decidiu “declarar, de ofício, a absoluta incompetência da Justiça Militar estadual para o processamento e julgamento da causa e, por consequência, anular todo o processo”. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO CONTRA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU. CRIME PRATICADO POR E CONTRA MILITAR, EM VIRTUDE DE MOTIVOS ALHEIOS ÀS FUNÇÕES MILITARES, FORA DE SITUAÇÃO DE ATIVIDADE E DE LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRIME MILITAR DESCARACTERIZADO (ART. 9º, II, ‘A’, DO CPM). COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO A QUALQUER MOMENTO. DECLARADA, DE OFÍCIO, A ABSOLUTA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA COMUM, DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELO CONHECIDO. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. DECLARADA, DE OFÍCIO, A ABSOLUTA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. DECLARADO NULO TODO O PROCESSO” (fl. 1, e-doc. 21). 



    A Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 25).



    5. Contra essa decisão o agravante interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 124 e o § 4º do art. 125 da Constituição da República (e-doc. 29).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela insuficiência da preliminar de repercussão geral e por se tratar de matéria infraconstitucional (e-doc. 34).



    O agravante aponta ofensa “aos arts. 124, 125, § 4º da Constituição Federal e via reflexa a dispositivos do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar mormente após as alterações advindas com a edição da Lei 9.299 de 07 de agosto de 1996 até a mais recente Lei nº 13.491/2017 as quais disciplinam o tema ora em questão” (fl. 10, e-doc. 37). 



    Argumenta que o Tribunal de origem “buscou impedir o acesso do RE a essa Egrégia Corte Suprema, de logo, apresentando venias, percebe-se, de forma clara, nada obstante vê-se estampado no mesmo ser extensa a petição do apelo nobre, óbvio, tudo com o fito de atender aos requisitos legais e recursais além promover o necessário e devido desenvolvimento das razões acerca da ofensa, contrariedade, negativa de vigência e violação, enfim, a dispositivos da Constituição Federal como se pode no mesmo constatar, a decisão agravada limita-se, apesar de todo respeito que à mesma é devido, registre-se, singelamente a salientar nos seus parágrafos a mencionar que a irresignação do Agravante cingiu-se, na espécie, ao argumento a invibializar o exercício prévio de admissibilidade do recurso nobre interposto, única e tão somente” (sic, fl. 16, e-doc. 37). 



    Ressalta que a “matéria fático-probatória foi objeto de reexame no 2º grau de jurisdição e, apesar de tarimbada relatoria ter com seu voto condutor do julgado anulado, ex officio, a decisão absolutória da AJME levada a efeito pelo juízo de 1º grau, é de ressaltar como acima salientado e constatado, operou-se por parte do Tribunal local grave e sério equívoco ao expressar o seu entendimento no que se refere a competência” (fl. 16, e-doc. 37). 



    Assevera que “Completamente equivocado foi o juízo decisório, venia concessa, quando do entendimento esposado culminando pela não inadmissibilidade do recurso nobre interposto para seu envio, apreciação e julgamento por parte dessa Corte Suprema, pecando, por assim dizer, em estar o mesmo no que limitadamente esculpido no que se vê da decisão acima transcrita e nos argumentos que foram utilizados quando é de fácil constatação ao se observar o RE que o seu bojo, o seu conteúdo, enfim, o que consta em seu teor tem alcance claro no que tange a demonstração da negativa de vigência, havida nos ordinários do que consagrado na Constituição Federal e também à legislação federal” (fls. 16-17, e-doc. 37). 



    Estes os pedidos:



    “O pedido que se faz, face tudo o que exposto no presente Agravo, cinge-se no sentido que se digne esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, Eminente Ministro(a) Relator(a) de: i - Conhecer e Prover ao presente Agravo e, por consequência, do Recurso Extraordinário interposto; ii - Reformar a r. decisão do Tribunal a quo e conferindo Provimento ao apelo nobre interposto como se requer, repise-se, com o desprovimento dos vv. Acórdãos dos recursos ordinários tendo em vista a negativa de vigência de dispositivos de ordem constitucional suso mencionados, anulando o decisum do Tribunal local o Recorrente; e, iii - Consequentemente, manter a decisão de absolvição proferida pela AJME, o Juízo Natural e, por lógico tanto quanto constitucional, o Juízo competente” (fls. 17-18, e-doc. 37). 



    O Ministério Público da Bahia apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 40).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o seguimento do recurso extraordinário, para anular-se o acórdão da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, que, por unanimidade, “declar[ou], de ofício, a absoluta incompetência da Justiça Militar estadual para o processamento e julgamento da causa e, por consequência, anular todo o processo” (e-doc. 21).



    9. Na decisão de inadmissão do recurso extraordinário, o Segundo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça assentou a insuficiência da preliminar de repercussão geral e tratar-se de matéria infraconstitucional (e-doc. 34). 



    10. O agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, o motivo de deverem ser superados os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, consistentes na insuficiência da demonstração da preliminar de repercussão geral e na ausência de ofensa direta à Constituição. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.431-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Sem adentrar o mérito, é de se anotar que o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Ao estabelecer-se a competência da Justiça Militar para processar e julgar os militares dos Estados, consta do § 4º do art. 125 da Constituição da República expressa ressalva quanto à competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por militares quando a vítima for civil.



    Na espécie em exame, constata-se equivalência da vítima a civil, pois, conforme a fundamentação do acórdão recorrido, a vítima e o agravante não estavam em serviço e a motivação foi estritamente pessoal. Assim, por exemplo:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado praticado por militar da ativa contra militar do Corpo de Bombeiros da ativa. Delito praticado fora do lugar sujeito à administração militar e por motivos pessoais. 3. Competência da Justiça comum. Tribunal do júri. 4. Recurso a que se nega provimento” (RHC n. 111.025, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.4.2012).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas em processos análogos ao presente: RE n. 1.348.736/SP, de minha relatoria, DJe 27.10.2021; RE n. 1.293.459, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 26.3.2021; RE n. 1.297.912, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 11.3.2021; RE n. 1.290.677, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.11.2020; e RE n. 1.268.027, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.8.2020.



    12. Na espécie, o inquérito policial militar foi instaurado para apurar crime de homicídio praticado por policial militar contra outro policial militar, fora de serviço e por motivos pessoais, pois a vítima conversava com ex-namorada do agravante, conforme consta na fundamentação do acórdão recorrido (e-doc. 21). Por não estarem em serviço e sendo a motivação estritamente pessoal, não se vislumbra interesse da Justiça Militar, revelando-se a competência do Tribunal do Júri.



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora